Tribunal: STF
Processo: Rcl 70580
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADC 16.



    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado, considerada a falta de prévio contraditório, e o não cabimento da reclamação, dada a ausência de aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Alega a impossibilidade da utilização da reclamação como sucedâneo recursal e de revolvimento de fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, na ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. No caso, o órgão reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação fixada pelo STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.